Tribunal: TJES
Processo: 5010730-76.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010730-76.2025.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDUARDO MOURA SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL 5010730-76.2025.8.08.0012

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: GLEICIELE MOURA ALVES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCLUSÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Gleiciele Moura Alves visando à internação compulsória de Eduardo Moura Santos, julgou procedente o pedido e condenou o ente estatal ao custeio do tratamento psiquiátrico, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de internação compulsória quando inexistente resistência administrativa ou processual ao pedido formulado pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A condenação em honorários advocatícios deve observar não apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade, que impõe o ônus à parte que deu causa à instauração do processo.

4.O Estado do Espírito Santo não apresentou contestação nem qualquer manifestação de oposição ao pedido autoral, tendo expressamente informado a opção por não resistir à pretensão, em atenção aos princípios da cooperação, celeridade e economia processual.

5.A inexistência de pretensão resistida afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Estaduais e do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

6.Ausente resistência administrativa ou judicial, não se justifica a imposição de ônus sucumbenciais ao Estado, sob pena de afronta ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.A condenação ao pagamento de honorários advocatícios exige a verificação da existência de pretensão resistida, à luz do princípio da causalidade.

2.É indevida a condenação do ente público em honorários sucumbenciais quando não há resistência administrativa ou processual ao pedido de internação compulsória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC nº 1002445-26.2018.8.26.0201, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, 1ª Câmara de Direito Público, j. 19.11.2019; TJDFT, AC nº 0019881-26.2016.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 22.11.2017; TJES, AC nº 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 25.06.2024; TJES, AC nº 0002599-61.2016.8.08.0030, Rel. Desª. Subs. Claudia Vieira de Oliveira Araujo, 1ª Câmara Cível, j. 24.03.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (ID 17879021) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Guarapari que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
GLEICIELE MOURA ALVES
em desfavor do ora apelante e do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, buscando a internação compulsória de
EDUARDO MOURA SANTOS
, julgou procedente a pretensão autoral, condenando o apelante a custear o tratamento psiquiátrico em Hospital/Clínica com estrutura adequada.

Em suas razões recursais (ID 17879022), o apelante pretende que seja extirpada a condenação no que tange à verba honorária, visto que não apresentou resistência à pretensão autoral, devendo ser o caso examinado à luz do princípio da causalidade.

Contrarrazões (ID 16683863) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à análise da viabilidade da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na espécie.

Adianto que, a meu ver, assiste razão ao apelante em sua insurgência recursal, de modo que o apelo merece ser provido para reforma parcial da sentença, precisamente no que diz respeito ao capítulo acessório.

A princípio, sobreleva mencionar que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

No caso dos autos, o apelante sequer apresentou contestação, de modo que se manifestou no ID 17879006 que,
“no intuito de colaborar com a celeridade, economia e efetividade processual, nos moldes como preconizado pelo artigo 6º do CPC, informar que
deixa de apresentar recurso de agravo de instrumento, bem como contestação,
tendo em vista autorização administrativa interna (em especial o Enunciado nº 461 do Conselho da Procuradoria Geral do Estado). Requer-se, outrossim, o julgamento antecipado da lide, já que inexiste necessidade de produção de provas.”

Ou seja, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora.

Nesse contexto, evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, motivo pelo qual, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, de acordo com o entendimento jurisprudencial assente nas Cortes de Justiça Estaduais:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– Necessidade de provimento jurisdicional para sua decretação –
Possibilidade de condenação ao pagamento de verbas atinentes ao ônus da sucumbência no caso de oferecimento de resistência administrativa ou processual – Inocorrência no caso dos autos – Reconhecimento do pedido – Aplicação do princípio da causalidade – Exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
– Sentença parcialmente reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10024452620188260201 SP 1002445-26.2018.8.26.0201, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2019)

[...] 1.1. Sentença de procedência dos pedidos autorais sem fixação de honorários. 1.2. Apelo da autora pleiteando a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios. 2.
Ante do princípio da causalidade é indevida a condenação do requerido em honorários sucumbenciais quando não opôs resistência nem prova de recusa extrajudicial. 2.1. Inexistente a comprovação de que o réu tenha resistido em custear a internação e cirurgia, deverá ser afastada a condenação da ré em honorários sucumbenciais.
3.Apelo improvido. (TJ-DF 20160310204190 DF 0019881-26.2016.8.07.0003, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/11/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/11/2017 . Pág.: 221/246)

No mesmo sentido vem se manifestando este Sodalício, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade. 2.
No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício. 3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES - AC 5003530-12.2023.8.08.0069, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 25/06/2024)

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
[...] AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – INCABÍVEL CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória por parte do Estado, bem como do
reconhecimento do pedido em sede de contestação por parte do apelante, não houve resistência na presente ação. Portanto, incabível que seja o apelante condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES. AC 0002599-61.2016.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. SUBS. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO. DATA 24/03/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e excluir a condenação do apelante
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em face do princípio da causalidade, diante da ausência de pretensão resistida.

Inaplicável, portanto, o art. 85, §11, do CPC no caso em voga.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.